Tribunal: TJDFT
Processo: 0755520-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755520-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Evandro de Oliveira Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – WER JK Comércio de Veículos Ltda. –, indeferira o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, cominando-se à autarquia de trânsito a obrigação de promover a transferência de propriedade do veículo que individualizara para o seu nome. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a autarquia não compusera a fase de conhecimento, caracterizando-se como terceiro estranho à lide, circunstância a denunciar que o exequente/agravante não detém título executivo judicial que lhe assegure a pretensão demandada. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição do ofício nos moldes do que requestara, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se pedido de cumprimento de sentença, referente à obrigação de fazer fundamentada em acórdão proferido nos autos da apelação cível no 0701346-15.2024.8.07.0007, que determinara à executada a transferência de propriedade do veículo CHEVROLET ONIX, placa: RGB0BO4, para o seu nome. Aduzira que figurara como autor na fase de conhecimento e ostenta a qualidade de exequente, ensejando que assiste-lhe o direito de reivindicar a transferência de titularidade do aludido veículo. Afirmara que, deflagrado o cumprimento de sentença subjacente, transcorrera in albis o prazo para a executada comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, referente à transferência administrativa do veículo, e verificando que até o presente momento não houvera a transferência de propriedade, em homenagem ao princípio da celeridade processual e instrumentalidade das formas, assim como fundamentado no artigo 139, inciso IV do estatuto processual, deve o Juízo a quo promover os meios necessários para a satisfação do comando judicial, passível de efetivação com a expedição de ofício ao DETRAN/DF, determinando-se que seja realizada a transferência da propriedade do automóvel, de modo a satisfazer a obrigação exequenda. Consignara que inexistem débitos pendentes sobre o veículo, não subsistindo óbice decorrente de dívida do veículo, ao passo que, no tocante à exigência de vistoria pelo órgão de trânsito, fora ela devidamente realizada em estabelecimento credenciado pelo DETRAN/DF, no dia 02 de junho de 2023, estando essa documentação em posse da agravada. Realçara que, quanto ao Certificado de Registro do Veículo - CRV (ATPV-e), a agravada lhe encaminhara aludido documento para que fizesse o reconhecimento de firma no cartório de notas, e, após essa providência, fora entregue junto com o comprovante de vistoria à executada para que promovesse a regularização administrativa, ensejando que não se encontra com a documentação em testilha, o que o impossibilita de exercer diretamente a comunicação de venda e a consequente mudança de propriedade do bem. Acentuara que a transferência administrativa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal não atinge a esfera jurídica do Distrito Federal, pois, tratando-se de bem móvel, a mudança de propriedade se concretiza pela tradição do bem, ao passo que o próprio título judicial enfatiza seu direito de propriedade, consubstanciando a transferência pelo o órgão de trânsito mera atualização cadastral do veículo, não importando em tolhimento de qualquer direito do Distrito Federal. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Evandro de Oliveira Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – WER JK Comércio de Veículos Ltda. –, indeferira o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, cominando-se à autarquia de trânsito a obrigação de promover a transferência de propriedade do veículo que individualizara para o seu nome. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a autarquia não compusera a fase de conhecimento, caracterizando-se como terceiro estranho à lide, circunstância a denunciar que o exequente/agravante não detém título executivo judicial que lhe assegure a pretensão demandada. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição do ofício nos moldes do que requestara, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, defronte a renitência da empresa em cumprir a obrigação que lhe fora imposta, ser ultimada diligência destinada à cominação ao DETRAN/DF da obrigação de realizar a transferência de titularidade do automóvel objeto do litígio, obrigação cominada à executada/agravada pelo título judicial. Conformada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado, que, consoante o reportado supra, cinge-se à determinação de envio do expediente destinado a cominar obrigação a terceiro não integrante da fase cognitiva da lide, não tendo participado da formação do título executivo. Sob a égide do postulado ressoa latente que a medida vindicada pelo agravante visa atingir terceiro não integrante da relação processual executiva, ou seja, estranho à ação, qual seja, o Detran-DF. Nesse contexto, não sobeja possível a incidência de medida judicial em face de terceiro que não participara da relação processual da qual emergira o título e a obrigação (CPC, art. 506). Registre-se que, abstraída qualquer consideração acerca da eficácia da diligência pleiteada, inviável que a medida judicial alcance o órgão de trânsito, que figura como terceiro na relação processual estabelecida. A natureza da obrigação não legitima a medida vindicada a incidir sobre terceiro que não participara da ação na fase cognitiva, tampouco da fase executiva. Sob os parâmetros que norteiam o devido processo legal e as vigas de sustentação do processo como fórmula de resolução dos conflitos intersubjetivos, que orientam no sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada tem sua órbita de abrangência subjetiva adstrita aos vinculados à relação processual, não afetando, notadamente para prejudicar, terceiro, resplandece inexorável que o cumprimento de sentença não pode afetar terceiro alheio às obrigações derivadas do título que o aparelha e à relação processual executiva. Dito de outra forma, é juridicamente inviável que quaisquer atos executivos sejam endereçados ou atinjam terceiro não alcançado pelo título executivo e estranho à relação processual executiva. Inviável, pois, que haja, como vedam os contornos subjetivos pertinentes ao devido processo legal, o endereçamento de cominação ao órgão de trânsito. Com efeito, a autarquia não integrara a composição processual da fase executiva nem, portanto, do executivo subjacente, não podendo, justamente em compasso com o alcance subjetivo da coisa julgada, princípio inerente ao devido processo legal, ser alcançada por qualquer cominação, frise-se novamente, qualquer cominação derivada de processo do qual não emergira (CPC, art. 506). A obrigação de fazer derivada do título judicial fora alinhada em desfavor da agravante, exclusivamente. Conseguintemente, conformando-se a postulação executiva à composição passiva do título executivo, deve o agravante demandar as medidas autorizadas pelo legislador processual com o viso de ensejar a realização do comando judicial pela obrigada, ou seja, pela agravada. Essas medidas, contudo, não compreendem a imposição de obrigação a ente público estranho à relação processual, pois não fora alcançado pelo título aperfeiçoado, não podendo ser alcançado por nenhuma medida derivada de processo que lhe é estranho, conforme o travejamento que confere lastro ao devido processo legal. O postulado com esse alcance dissente, portanto, das vigas que governam o devido processo legal. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, tendo em conta a ausência de probabilidade do direito invocado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, recebendo e processando o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator